Tribunal: TJBA
Processo: 0308596-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0308596-81.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO COELHO FERREIRA Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A CONFIRMAR A AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP, redação anterior à Lei nº 13.654/2018). 2. Recurso busca absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando nulidade absoluta no reconhecimento realizado sem observância do art. 226 do CPP e ausência de provas seguras de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, sem confirmação por outros elementos de prova, pode fundamentar condenação penal; e (ii) se, diante da fragilidade probatória, da ausência de objetos do crime em poder do réu e da evidente contradição na palavra da vítima aplica-se o princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância do procedimento legal não possui força probatória suficiente para embasar condenação, se não corroborado por outros elementos independentes. 5. Não foram apreendidos objetos do crime em poder do réu. As declarações da vítima apresentam contradições e as testemunha não se recordam do recorrente. 6. Constatada a fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e provida para absolver o réu. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não pode fundamentar condenação penal se não houver outras provas independentes que confirmem a autoria. 2. Na dúvida quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo e deve ser absolvido o acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº. 0308596-81.2020.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante THIAGO COELHO FERREIRA, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROVIDO o apelo defensivo, absolvendo THIAGO COELHO FERREIRA da acusação do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso I (redação anterior a Lei n. 13.654/2018) e II, do Código Penal Brasileiro, diante do reconhecimento da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .